Tribunal: TJMT
Processo: 1034824-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034824-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 043.975.771-10 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO - CPF: 067.683.701-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENTO CORREA DE SA - CPF: 820.661.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CAIRO DE OLIVEIRA - CPF: 076.068.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WEIKMAN BRUNO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 054.259.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034824-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente por tráfico de drogas, com fundamento em suposto excesso de prazo na instrução criminal e ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra amparo legal; (ii) há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, reiteração delitiva do paciente e indicativos de aparente envolvimento com organização criminosa.

4.

A complexidade do feito, com pluralidade de réus e defensores distintos, renúncias e intimações sucessivas, justifica maior tempo na execução dos atos processuais

5.

O encerramento da instrução criminal atrai a incidência da Súmula 52 do STJ..

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração delitiva e na aparente vinculação do agente com organização criminosa é legítima para garantia da ordem pública. 2. Não há constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente, especialmente diante do encerramento da instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.023.164/PR; STJ, AgRg no RHC 222.355/MG; STJ, AgRg no HC 1.005.547/MG; STJ, AgRg no RHC 211.075/PE; STJ, Súmula 52.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034824-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1009817-14.2025.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas
; 2)
“o processo literalmente parou e já se passaram 07 (sete) meses da prisão do paciente, sem ao menos se marcar a audiência
”; 2) há
“constrangimento imposto ao paciente, pois sua prisão já se arrastam acerca de praticamente 01 (um) ano e não se encerrando ainda a Instrução Criminal, e o pior não se sabe exatamente quando irá findar-se
”; 3) “
o paciente possui plenas credenciais para se ver processar em liberdade
”; 4) a ação penal deve ser desmembrada “
quanto aos réus presos de maneira urgente
”, com “
o objetivo principal [de] garantir a celeridade e efetividade da justiça
”

(Id. 320030393 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 320233879 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 213321166 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 328584879 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1034824-14.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a “
que a equipe do
GAP, durante patrulhamento pelo bairro Mapim, avistou em frente ao condomínio Chapada dos Pinheiros, dois homens em atitude suspeita, onde o suspeito de camisa vermelha estava entregando algo para o suspeito de camisa listrada. Que procedemos com a abordagem onde foi possível identificar que os suspeitos se tratava de ENIO e marco. Que durante a busca pessoal foi localizado 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito ENIO e mais 03 porções de substância análoga a maconha no bolso do suspeito Marco. Que durante a entrevista o suspeito ENIO informou que havia acabado de vender para o suspeito Marco
.

Consta ainda que, “
que indagado sobre a possibilidade de haver mais entorpecentes, o suspeito [ENIO] relatou que morava ali naquele condomínio e que na gaveta do seu guarda-roupas haveria mais entorpecentes. Que realizaram o adentramento no apartamento do suspeito onde a mãe do suspeito, Adriana Ramos, acompanhou a localização de mais 16 porções de entorpecentes análogas a maconha, no local informado”
.

De acordo com os policiais, quando saiam do condomínio,
“
um transeunte que não quis se identificar, nos abordou e
relatou a equipe que o verdadeiro dono de toda entorpecente estaria no Bairro Nova Esperança na Rua 18, casa 01, conhecido pelo nome de JHONATA
.
Que deslocamos até o referido endereço e logramos êxito em identificar tal suspeito, que foi realizada abordagem policial e
localizado um tablete pequeno cor vermelha no bolso dos shorts do suspeito
JHONATA
e que
durante entrevista nos informou e confirmou ser o "disciplina" do Bairro Nova esperança a mando de uma facção criminosa conhecida pelo nome de Comando Vermelho
. Que em seguida nos informou que em 02 endereços distintos teriam mais entorpecentes e que sua função era distribuir entorpecente para o comercio em toda região adjacente”.

Acrescentaram que “
primeiramente diligenciaram próximo ao local, na Rua Duque de Caxias, no mesmo bairro, onde localizamos a cidadã LETÍCIA dentro da
residência citada pelo suspeito JHONATA
. Que durante as buscas localizamos dentro do guarda-roupas no local su
bstâncias análoga à pasta-base de cocaína totalizando 12 (doze) porções, meio tablete análoga a maconha, balança de precisão, além de éter, acetona e apetrechos
[...]. Que a mesma relatou que a substância entorpecente pertence ao seu namorado de nome WEIKMAN”
(Id. 320030395 - pág. 18-19 – PM Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva).

A natureza nociva do material encontra-se atestada no laudo pericial n.
311.3.10.9067.2025.014723-A01, que apresentou resultado positivo para maconha, cocaína, íons borato e éter alcoolizado (Id. 320030395 - pág. 87-90).

As substâncias apreendidas totalizaram: 720,55g (setecentos e vinte gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína; 23,121kg (vinte e três quilogramas e cento e vinte e um gramas) de maconha; 373,68g (trezentos e setenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de éter alcoolizado e 69,47g (sessenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas) de acetona (Id. 318419369 - pág. 4-5).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

[...] Dessa forma, transpondo o raciocínio a hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti

exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Prosseguido, quanto ao periculum libertatis
,
em relação aos autuados JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, JOSÉ BENTO CORREA DE SÁ e ENIO GUILHERME RAMOS REZENDE MURTINHO
,
verifica que a conversão da prisão em flagrante na preventiva, mostra indispensável para
garantia da ordem pública
,
porquanto a significativa quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos (720,55g de cocaína e 23,121kg de maconha ), aliada à sua natureza deletéria da cocaína, denotam que a
gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas
, superam aquelas inerentes aos tipos penais comuns violados
.

Ademais, não se pode desconsiderar, ainda, o risco de
reiteração delitiva
de
JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA
e
JOSÉ BENTO CORREA DE SÁ
, pois,
o primeiro já possui condenação penal transitada em julgado e voltou a delinquir no usufruto de regime prisional semiaberto harmonizado
, enquanto o segundo, tem em seu desfavor mandado de prisão n. 0003928- 83.2019.8.11.0042.01.0001-00, pendente de cumprimento desde 2020, expedido pelo TJMT, com objetivo de início de cumprimento de pena, justamente pelo crime de tráfico de drogas.

Outra questão importante a ser considerada como fundamento para conversão em análise, relaciona ao fato dos custodiados, aparentemente, estão a serviço de perigosa organização criminosa (Comando Vermelho), já que JHONATA se apresentou aos policiais como “disciplina” da referida organização
.

Há muito se elegeu a constrição de liberdade como ferramenta necessária para coibir a atividade de facções.

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública nos moldes postos, eis o posicionamento do STJ e do TJMT, in verbis:

[...]

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º do CPP
.
[...]
(Id
.
320030396 - pág. 159-167).

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022)”
(AgRg no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Ademais, a gravidade concreta da conduta, alinhada à reiteração delitiva do paciente, se agregam aos fundamentos que autorizam a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de arma de fogo e dinheiro, indicando habitualidade na prática criminosa. A reincidência do agravante e o fato de responder a outras ações penais demonstram risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 222.355/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.023.164/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

No contexto, resta claro que a imposição de cautelares
alternativas
não basta para resguardar a ordem pública:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Também não identifico o excesso de prazo alardeado.

Consoante entendimento pacificado,
“[...] os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

In casu
, o paciente e outras 4 (quatro) pessoas foram presas, em flagrante delito, em 19-3-2025.

A denúncia contra eles foi oferecida em 25-4-2025.

Em seguida, foram expedidas as comunicações necessárias.

A defesa prévia de José Bento aportou aos autos em 7-5-2025, a de Leticia em 12-5-2025.

Em 20-5-2025, a secretaria certificou o decurso de prazo de Jhonata Aparecido.

Na data de 11-6-2025, Enio Guilherme apresentou sua defesa prévia. No interregno também requereu liberdade provisória.

Em 12-6-2025, a defesa do paciente foi novamente intimada para apresentar a defesa preliminar.

Em 16-6-2025, o MP se manifestou, pugnando pela rejeição das teses suscitadas pelos corréus em preliminar.

Em 1º-7-2025, mais uma vez, foi certificado o decurso de prazo para a defesa do paciente.

Sua manifestação prévia foi protocolizada apenas em 16-7-2025.

No interregno, alguns advogados renunciaram aos mandados outorgados.

Em 18-8-2025, a secretaria informou que se encontrava pendente a notificação de
Weikman Bruno de Oliveira Alves.

Logo depois, certificou o comparecimento de Letícia em juízo e, em 26-9-2025, a defesa dela requereu a retirada da tornozeleira.

Em 30-10-2025, o juiz: 1)
determinou o desmembramento do feito quanto a
Weikman Bruno de Oliveira Alves
; 2) rejeitou as preliminares suscitadas nas defesas prévias; 3) recebeu a denúncia; 4) indeferiu novo pedido de liberdade provisória do paciente; 5) revogou o monitoramento eletrônico de Leticia Cairo de Oliviera; e 6) designou audiência para o dia 11-11-2025
(Id.
(Id. 213321166 - pág. 1-11).

Na sequência, expediu-se as intimações pertinentes.

Em 5-11-2025, a defesa de Jose Bento requereu prisão domiciliar.

A instrução processual aconteceu na data aprazada, sendo que o feito aguarda as alegações finais das partes.

A movimentação processual exposta demonstra que os atos processuais estão sendo realizados em tempo razoável, especialmente porque o caso é complexo, pois apura crimes imputados a vários réus, cujos procuradores são distintos.

Assim sendo, não há excesso de prazo a ser combatido:

[...] Na espécie, o Tribunal estadual entendeu não haver demora injustificada no processamento da ação penal, destacando a complexidade, como a pluralidade de réus e defensores, bem como a instauração de um incidente de incompetência da Justiça Federal, a pedido da defesa, além de vários outros pedidos incidentais, contexto informativo que demonstra a necessidade de maior tempo para o desenvolvimento dos atos processuais. Além disso, não registros de atrasos injustificados ou procrastinatórios que configurem ilegalidade. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 211.075/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

[...] No que se relaciona ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, tem-se que o agente foi preso em flagrante no dia 29/10/2023, prisão essa convertida em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi ofertada em 7/11/2023 e recebida no dia seguinte, sendo designada audiência para o dia 2/4/2024. Foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. A prisão foi reavaliada em 13/3/2024. Não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. Além do mais, a data para a qual foi designada a audiência de instrução não se mostra desarrazoada, porquanto comporta tempo necessário para os trâmites processuais prévios ao ato, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 880.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

De todo sorte, o encerramento da instrução processual atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ, que dispõe: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025